Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703116-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES PACIENTE: THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHÃES, advogada constituída, com OAB/DF no 19.090, em favor de THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que fixou e manteve as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (fls. 51/53 e 193/194). Alega a impetrante que as medidas protetivas estabelecidas encontram-se em vigor há mais de 7 (sete) meses. Pontua que “o inquérito policial foi relatado onde constou indiciamento por injúria, cuja pena máxima é de 6 meses”. Narra, inclusive, que a queixa-crime apresentada “além de não trazer em seu bojo os elementos aptos para seu processamento. veio com procuração inadequada, anterior à data da ocorrência, ou seja, datada de 16 de abril de 2019, em desacordo com o artigo 44 do CPP e, escoado o prazo decadencial de 6 meses, não é passível de emenda para sua correção, impondo-se a extinção da punibilidade do Paciente”. Acrescenta que “Durante o período em vigor das medidas não houve qualquer fato que demonstre periculosidade do Paciente, ao contrário, ele demonstrou respeito à lei e à decisão de concessão das medidas mesmo sem intimação”. Sustenta que a vítima encontra-se, na verdade, submetida a estresse laboral e que a manutenção das medidas protetivas por tanto tempo mostra-se desproporcional, em especial porque sequer existe materialidade dos atos de violência narrados. Declara que o paciente é policial penal e, portanto, a medida de suspensão de porte de arma pelo prazo de um ano, lhe expõe a perigo. Aduz também que “(...) a suspensão do porte de arma do suposto autor gera significativo impacto em sua remuneração, pois fica impedido de participar no esquema de trabalho voluntário e no plantão, atividades que garantiam uma renda maior”. Afirma que a residência dos envolvidos é distante e que seus regimes de trabalho são distintos. Requer, com isso liminarmente, a revogação das medidas protetivas. A liminar foi indeferida (fls. 870/871). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF comunica que “Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes de injúria e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por parte de THIAGO PASCHOAL FIGUEIREDO em face de sua ex-namorada LUCIANA DA PAIXÃO FARIAS, conforme ocorrência policial 1.733/2020-0 da DEAM I (...) Nos autos 0707159-23 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida LUCIANA DA PAIXAO FARIAS (...) A arma do suposto autor do fato foi apreendida (...) Em audiência de justificação realizada por videoconferência em 18 de junho de 2020, nos autos da medida protetiva de urgência a vítima informou que estava de atestado médico e que em razão disso não encontra o autor do fato no trabalho e que ainda tem medo dele, que o autor do fato tem cumprido as medidas protetivas, reiterando seu interesse no prosseguimento do feito, sendo advertida do prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime (...) Os autos encontram-se aguardando a manifestação do Ministério Público” (fls. 1416/1427). Em 5/2/2021, a impetrante junta aos autos reportagens sobre a ocorrência de tiroteio nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária e sustenta que em razão da suspensão de seu porte de arma de fogo “(...) a vida do Paciente se mostrou em risco por duas vezes somente no dia de hoje”. Com isso, formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar (fls. 1406 e 1429). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Segundo entendimento desta 3a Turma Criminal: “As medidas protetivas de urgência, dado o caráter autônomo e independente que possuem, podem ser cominadas no bojo de ação cautelar cível de natureza satisfativa, independente da instauração de inquérito policial ou de processo criminal em prejuízo do agressor” (Acórdão 1178965, 07088480220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), desde que verificada a situação de risco à mulher. O habeas corpus é ação que possui rito célere e os pedidos requeridos pela impetrante demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ademais, não há nos autos informação de que o recente tiroteio ocorrido nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária tenha sido submetido à apreciação do juízo de origem ou do plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 16:50:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora